Tribunal: TJPA
Processo: 0014460-82.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014460-82.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: VALDIVINO GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Valdivino Gomes Silva em face do Banco BMG, alegando contradição no acórdão que majorou os honorários sucumbenciais, quando a sentença de primeiro grau fixou valores sobre a causa e o acórdão sobre a condenação. O embargante busca correção do erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na expressão utilizada no acórdão que majorou os honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais foram corretamente calculados com base na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conclui-se que houve erro material no acórdão ao afirmar que o recurso de apelação foi "negado provimento", quando, na verdade, foi dado "parcial provimento" ao recurso para reduzir o quantum indenizatório.

A majoração dos honorários de sucumbência é inaplicável, conforme o entendimento do STJ no tema repetitivo nº 1059, que exige o desprovimento total do recurso para sua incidência.

Os honorários fixados em primeiro grau, com base no valor da causa, são corrigidos para observar o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos para corrigir erro material no acórdão.

Tese de julgamento
:

O erro material que altera a essência da decisão deve ser corrigido de ofício.

A majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 não se aplica quando há provimento parcial do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 85, § 2º e § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 8/11/2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 18751698) opostos por VALDIVINO GOMES SILVA, com fundamento no art. 1.022 CPC/15, inconformado com o Acórdão (ID. 18491156) proferido por este juízo que, nos autos da AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS julgou improcedentes os pleitos da instituição requerida, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
(DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00) – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”.

Nas razões recursais, o embargante alega que o acórdão vergastado padece do vício de contradição.

Relata que na
sentença (ID. 6225443)
proferida pelo juízo primevo, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% sobre o valor corrigido da causa, enquanto que, no Acórdão (ID.
18491156)
houve a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Argumenta ainda, que em razão do valor da causa ser maior que o valor da condenação, a decisão resultaria em uma redução, e não em uma majoração dos honorários.

Por fim, requer que o vício de contradição seja sanado em razão aos honorários de sucumbência arbitrados.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 18855968), onde a instituição bancária, ora embargada, pugna pelo improvimento do pleito autoral, para manter a sentença em todos os seus demais termos.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

De fato, entende-se que houve dois erros
materiais na decisão, que devem ser corrigidos, de ofício.

Inicialmente, deve-se ressaltar que o feito foi “parcialmente provido”, uma vez que houve minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais. Não obstante, por erro material, este signatário assinalou que tinha “negado provimento” ao recurso, razão pela qual este é o primeiro erro material a ser corrigido.

Assim, como a majoração de honorários exige o fracasso total do recurso, não há que se falar em majoração de honorários no presente feito,
na esteira de posicionamento uníssono do E. STJ, no tema repetitivo nº. 1059
, senão vejamos: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (grifos nossos).

Não houve intuito de majoração de honorários, e sim correção dos honorários fixados em 1º Grau, razão pela qual se passa a correção do segundo erro material.

O intuito não era de majorar os honorários, mas de corrigi-los, para adequá-los aos ditames do CPC, tomando como parâmetro o valor da condenação, com esteio no art. 85, §2º, primeira para, do CPC.

Recorde-se que não se trata de julgamento extra petita, uma vez que a
correção dos honorários envolve questão de ordem pública
, conforme entendimento uníssono dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVER DE OFÍCIO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. 1. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o NCPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Inexistência de reformatio in pejus no caso em tela, mas mero cumprimento de disposição legal". (AgInt no AREsp 1.511.407/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 8/11/2019). 2. No caso dos autos, houve o preenchimento dos requisitos indicados, cabendo, portanto, a majoração da verba de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. 3. Ademais, "quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado,
ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/10/2017).
4. Embargos de Declaração parcialmente providos para majorar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o montante já fixado nas instâncias ordinárias, com base no art. 85, §§ 3º e 11, do CPC/2015. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1749594 RJ 2018/0151471-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, § 11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO
- RECURSO NÃO PROVIDO. É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT 10383868320178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Verba honorária –
Majoração nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC – Correção da base de cálculo, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública
– Embargos acolhidos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10202832920208260001 SP 1020283-29.2020.8.26.0001, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 25/05/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA ILÍQUIDA - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 3º E 4º, II, DO CPC/2015 -
MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL DE OFÍCIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015
- ACOLHIMENTO. 1. Havendo omissão no julgado, impõe-se o acolhimento, para determinar que a verba honorária seja apurada pelo Juízo de origem, no momento da liquidação do julgado, em razão da condenação ser ilíquida, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/2015. 2
. Forçoso, de ofício, aclarar o julgado, para majorar os honorários advocatícios devidos na fase recursal, em consonância com o art. 85, § 11, do CPC/2015.
3. Embargos acolhidos. (TJ-MG - ED: 25197607520138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 04/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2018) (grifos nossos).

Ressalte-se que, salvo as correções
ora sanadas,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas no julgamento do agravo de instrumento, já que trouxe outros julgados da mesma Turma, caminhando em sentido diverso, com o intuito de fomentar a reforma da decisão.

O acórdão impugnado analisou todos os pontos devolvidos a este Tribunal,
firmando entendimento pela manutenção da decisão interlocutória de 1º Grau
, inclusive juntando precedentes do E. STJ e dos Tribunais Pátrios.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
. Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e firmou entendimento pela manutenção da suspensão da ação de imissão na posse.

Logo, é a
via inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, bem como se há, ou não, convergência com outros julgados da Turma, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos pelo agravante, apenas para sanar dois erros materiais no Acórdão de nº.
19069531
.

ONDE SE LÊ:

“
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de 1º Grau e alterando-a somente em relação ao
quantum
da indenização por danos morais, de R$ 10.000 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

LEIA-SE:

“
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a decisão de 1º Grau e alterando-a somente em relação ao
quantum
da indenização por danos morais, de R$ 10.000 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

No mais,
ONDE SE LÊ: “
Majoro
a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação”
.

LEIA-SE:

“
CORRIJA-SE
a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação”
.

Por fim,
diante
da modificação da decisão, entende-se que
o Agravo Interno manejado contra o Acórdão originário não pode ser analisado neste momento
, devendo o Banco agravante ser
intimado para renovar o pleito recursal.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/10/2024